Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704901-77.2023.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ISRAEL GRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, ISRAEL DE MACEDO GOMES GRADO, EDVALDO EXPEDITO PIRES GRADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICAL ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes antes da citação dos executados implica na perda superveniente do interesse processual, acarretando a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça é firme em vedar a equiparação do acordo extrajudicial subscrito pelo réu/executado ao comparecimento espontâneo, quando ausente a intervenção de advogado devidamente constituído. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 313, inciso II e 922, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos autoriza a suspensão do processo até a homologação do acordo e o cumprimento total da referida avença. Assevera, assim, ser indevida a extinção do processo sem resolução do mérito, pois não há que se falar em perda superveniente do interesse processual. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti, OAB/DF 34.602. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 313, inciso II, e 922, ambos do CPC. Com efeito, a matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional. Registre-se, ademais, que há julgado da Corte Superior em sintonia com a tese recursal, a saber: “A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015).” (REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012